Tribunal: TJBA
Processo: 0000269-30.2018.8.05.0184
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000269-30.2018.8.05.0184 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GERIS RODRIGUES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ALAN DIEGO PINTO ORMONDE, ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. A acusação sustenta que o Recorrente teria sido o mandante do assassinato da vítima, motivado por um suposto relacionamento extraconjugal entre esta e sua ex-companheira. II. Questão em discussão 2. Verifica-se a suficiência dos indícios de autoria para sustentar a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime de homicídio está devidamente comprovada pelo laudo de exame pericial, que atesta a morte da vítima por múltiplos disparos de arma de fogo. 4. Existem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o Recorrente, extraídos dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução, os quais apontam a motivação passional e a possível contratação de terceiro para a execução do delito. 5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, sendo desnecessária a certeza quanto à autoria, bastando a existência de elementos que sustentem a probabilidade da participação do acusado. 6. As qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, vigorando, nesta fase, o princípio in dubio pro societate. 2. Havendo nos autos elementos probatórios que apontam para a possível participação do recorrente como mandante do crime, a submissão do caso ao Tribunal do Júri é medida que se impõe." Dispositivos relevantes citados: Art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal; Art. 413 do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000269-30.2018.8.05.0184, em que figuram como apelante GERIS RODRIGUES DOS SANTOS e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .